Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE INCOMPLETO. SÚMULA 387, STF. PREENCHIMENTO PELO CREDOR. MÁ FÉ DEMONSTRADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 387, do Supremo Tribunal Federal, “a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.
2. Evidenciada a má-fé do exequente no preenchimento da data e do lugar de emissão do cheque, há que se reconhecer a inexigibilidade do título executivo.
3. Recurso conhecido e não provido.